Tribunal: CARF
Processo: 10384.720135/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720135/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
JOAO ESMERALDO HENRIQUES DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
LANÇAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720135/2017-38
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720135/2017-38

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-100.240 - 3a
TURMA DA DRJ/RPO (e-fls. 32 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 033010020192569252)
lavrado em 21/set/2016, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2011, no valor
de R$ 500,00, com vencimento em 26/jan/2017. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 27/dez/2016, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, preliminar de nulidade.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 17/01/2020 (e-fls. 42), a Recorrente interpôs
recurso voluntário (e-fls. 45 e ss), em 18/02/2020, reiterando as alegações da impugnação, e
alegando natureza confiscatória da penalidade exigida. Refere-se, ainda, a projetos legislativos
em trâmite no Congresso Nacional pertinente à matéria.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer o requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório. Ocorre que esta instância administrativa de julgamento está impedida de afastar a
aplicação de preceito legal em vigor sob arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula
CRAF no 002, verbis:
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conter os requisitos de
admissibilidade.
No mérito, sem razão a Recorrente.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento no §1o,
inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, se afere pelo simples fato do cumprimento a
destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito
passivo, seja a título de orientação, seja a título de formação de juízo de conveniência e
oportunidade, estes completamente estranhos à atividade do lançamento.
Esse entendimento encontra fundamento, ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Registro, ainda, quem o instituto da denúncia espontânea não se aplica à
penalidade pelo cumprimento em atraso da obrigação acessória, ao teor da súmula CARF no 49,
que vincula esse colegiado, verbis:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720135/2017-38

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Por fim, registro que as notícias acerca de tramitação de projetos legislativos em
nada afeta a higidez do lançamento.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital